Tribunal: TJDFT
Processo: 0737615-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. REQUISITOS. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DO TÍTULO EXECUTIVO E DE DECISÕES DEFINITIVAS PROFERIDAS EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE.

1. O relator poderá antecipar, total ou parcialmente, a pretensão recursal, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, arts. 995, parágrafo único e 1.019, I)

2. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada. Precedente do STJ.

3. A pretensão de rediscussão dos termos das decisões proferidas em fase de cumprimento de sentença, não desafiadas ou já confirmadas pelos recursos próprios, é obstada pela coisa julgada.

4. A prolação de decisão em sentido contrário aos interesses da parte não configura omissão ou negativa de prestação jurisdicional.

5. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido.